Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729571-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, FIT ONE FITNESS LTDA - ME DECISÃO 1. Chamo o feito à ordem e converto o julgamento em diligência. 2. Ao analisar os autos na origem para elaboração de voto neste recurso, apurei que há questões jurídicas relevantes que devem ser saneadas para evitar nulidades e eventual dano irreparável. 3. Recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que trataram da necessidade da intimação pessoal do devedor para cumprimento de sentença com obrigação de fazer sujeita à multa (astreinte), reafirmaram a persistência da Súmula 410: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a multa cominatória (astreintes) tem incidência a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.883.031/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ. 1. Controvérsia acerca da execução de astreintes arbitradas no curso de ação demolitória. 2. Nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 3. Possibilidade de aplicação da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial. 4. Caso concreto em que não houve intimação pessoal do devedor, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade das astreintes, ex vi da Súmula 410/STJ. 5. Distinção entre a intimação do advogado para a prática de atos processuais, e a intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude da anterior intimação do advogado. 6. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 7. Descabimento da alegação de preclusão das astreintes no caso concreto. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.753.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021.) [grifado na transcrição] 4. Estão presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, com probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). Observe-se que o cumprimento de sentença já impôs ao Banco do Brasil um depósito cautelar de R$ 805.694,84. 5. Sem afirmar se esse valor está correto ou não, se é devido ou não, se é exigível ou não, são necessárias algumas diligências antes do julgamento deste recurso. 6. Após o agravante ser intimado na pessoa do seu advogado, peticionou na origem informando que “embora as medidas para cumprimento da determinação judicial já estejam sendo adotadas, o prazo concedido é exíguo para a execução de todas as providências necessárias, requerendo a dilação do prazo por mais 10 dias” (ID no 124163191). 7. Para ciência da necessidade de responder ao comando judicial neste processo, impõe-se a intimação pessoal do Presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, e da Diretora Jurídica do Banco do Brasil, Lucinéia Possar, para prevenir a instituição das graves consequências que podem decorrer do cumprimento de sentença e das omissões que se repetem, inclusive para que tomem ciência integral do teor destes autos e cumpra-se a sentença no prazo que será assinalado, sob pena de responsabilização pessoal. DISPOSITIVO 8. Reconsidero a decisão de ID no 39011731 e defiro o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 9. Intime-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, e a Diretora Jurídica do Banco do Brasil, Lucinéia Possar, para que tomem ciência pessoal deste processo e, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpram o dispositivo da sentença, nos termos da Súmula 410 do STJ. Ambos têm endereço conhecido. 10. Encaminhe-se, com a intimação, esta decisão e cópia da sentença (ID Num. 100524801 - Pág. 1 a Num. 100524801 - Pág. 10 dos autos originais). 11. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 12. Oportunamente, retornem-me os autos. 13. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator